Tribunal: TJDFT
Processo: 0705561-31.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Documentos juntados em sede recursal. Ausência de intimação da parte contrária. Violação ao contraditório. Nulidade do julgamento. Embargos acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos visando sanar alegada nulidade do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte adversa, ao fundamento de que não lhe foi oportunizada manifestação sobre documentos juntados após contrarrazões.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação da embargante para se pronunciar sobre documentos juntados pela contraparte configura violação ao contraditório, apta a ensejar nulidade do julgamento.
III. Razões de decidir
3. A nulidade processual deve ser arguida na primeira oportunidade que caiba ao interessado se manifestar, sendo, assim, os embargos à via processual adequada para se insurgir contra suposta nulidade em acórdão.
4. A juntada de documentos relevantes no curso do recurso, sem a prévia intimação da parte contrária, configura omissão relevante, porquanto impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do julgamento.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos acolhidos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação da parte para se manifestar sobre documentos juntados em fase recursal compromete o contraditório.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CF/1988, art. 93, IX. CPC, arts. 7o, 9o, 10, 11 e 489, §§ 1o e 2o.